Tribunal: TJMT
Processo: 2000043-23.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

2000043-23.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ISAAC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR - CPF: 972.156.351-04 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), JALES GONCALVES PEREIRA - CPF: 507.441.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – REGIME INICIAL FECHADO – CP, ART. 33, §2o, ‘a’ – TRANSFERÊNCIA DE FORMA PROGRESSIVA – LEP, ART. 112 – 2/5 DA PENA NÃO CUMPRIDOS –REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO –
LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO
– JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de condenação a pena superior a 08 (oito) anos deverá ser iniciado em regime fechado (CP, art. 33, §2o, ‘a’), com a transferência do reeducando, de forma progressiva, para regime menos gravoso quando atingidos os requisitos objetivo e subjetivo (LEP, art. 112).

Se
ainda não foi
preenchido o requisito temporal,

o agravante não faz jus à transferência para o regime menos gravoso (STJ, AgRg no HC 442009/SP; TJMT, AgExPe no 151827/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 2000043-23.2018.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: ISAAC FRANCISCO DO CARMO JÚNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
ISAAC FRANCISCO DO CARMO JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução penal (
2000043-23.2018.8.11.0011
), que indeferiu a progressão ao regime semiaberto, decorrente de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico
– art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID
37116978
)
.

O agravante sustenta que faz jus ao regime semiaberto, pois esteve em liberdade por mais de 07 (sete) anos e
“não voltou a praticar qualquer crime”
.

Pede o provimento para que seja deferida a progressão (ID
37116980
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (
ID
37117492
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
ID
37117494
).

A i. 4a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo de Execução Penal – Pleito de cassação da decisão de indeferimento da progressão de regime, com a consequente concessão do benefício – Improcedência – Requisito objetivo não preenchido – Lapso temporal mínimo que deverá ser alcançado somente em 07.06.2022 – Cálculo de liquidação de pena homologado, com concordância das partes - Decisão que não merece reparo - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 38655486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravante possui condenação a 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e 1.450 (um mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa por
tráfico de drogas e associação para o tráfico
– art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – praticado em 28.05.2012 no Município e Comarca de Mirassol D’Oeste. O acórdão transitou em julgado para a defesa e o réu em 14.05.2019 e para o órgão ministerial em 14.09.2016 (37116976).

O agravante permaneceu em liberdade provisória durante toda a tramitação processual, tendo iniciado o cumprimento de pena em regime fechado em 29.05.2019.

Em 23.08.2019, foi requerida pelo agravante a sua transferência para o regime semiaberto, sob o argumento de que
“não tem a personalidade voltada para o crime”, possui trabalho lícito, família constituída e endereço fixo”
(seeu.pje.jus.br).

Em 12.03.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime nestes termos:

“A defesa pugna pela progressão regimental sustentando que o apenado jamais voltou a cometer delitos nos mais de 07 (sete) anos em que esteve no gozo de liberdade provisória, demonstrando assim seu total compromisso com as determinações exaradas por este Juízo.

No entanto, o artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe que para que haja a concessão do benefício da progressão de regime, o reeducando precisa demonstrar o preenchimento, além do requisito subjetivo, referente ao bom comportamento carcerário, o requisito objetivo, qual seja, o lapso temporal de pena cumprida.

Assim, conforme o cálculo homologado anteriormente, o reeducando somente alcançará o requisito objetivo em 07.06.2022, razão pela qual o pleito da defesa não merece prosperar.

Desta feita, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para progressão regimental, indefiro o pedido formulado pela defesa. [...].”
(Ludmila Campos de Almeida, juíza de Direito – ID 37116978)

Pois bem.

O agravante foi condenado a pena privativa de liberdade,

totalizada em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

O cumprimento de condenação a pena superior a 08 (oito) anos inicia-se em regime fechado (CP, art. 33, §2o, ‘a’), com a transferência do reeducando, de forma progressiva, para regime menos gravoso quando atingidos os requisitos objetivo [decurso mínimo de tempo] e subjetivo [ostentar bom comportamento carcerário], à inteligência da LEP, Art. 112).

A data para a progressão ao semiaberto está prevista para 24.03.2022,
segundo Atestado de Pena, extraído do sistema seeu.pje.jus.br (acesso em 16.04.2020), tendo em vista que
o agravante deverá cumprir 2/5 (dois quintos) da pena em regime fechado, de modo
que ainda não foi
preenchido o requisito temporal.

Como bem apontou o i. procurador de Justiça,
“o período que esteve em liberdade provisória, a constituição de família e o exercício de atividade lícita não influencia na redução do período mínimo de pena a ser cumprida no regime fechado, conforme exige a legislação própria”
(José de Medeiros – ID 38655486).

Nesse quadro, o agravante não faz jus, ainda,

à transferência para o regime menos gravoso, por

não ter decorrido o lapso temporal necessário para a progressão (STJ, AgRg no HC 442009/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 8.6.2018; TJMT, AgExPe no 151827/2016 – Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020